Tribunal: TJSP
Processo: 0166644-75.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO - Agravo retido não conhecido, porquanto não reiterado.
PROCESSO – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade ativa, no que concerne aos

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO - Agravo retido não conhecido, porquanto não reiterado.
PROCESSO – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade ativa, no que concerne aos direitos referentes à empresa antecessora da autora – Reconhecimento de existência de sucessão comercial entre sociedades empresárias, em um mesmo negócio jurídico de representação comercial, em continuidade, havendo identidade de direitos e obrigações, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora - Afastado o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade ativa, não há óbice para o julgamento do mérito da ação quanto a essa questão juntamente com a apelação interposta, objetivando a reforma parcial da r. sentença.
PRESCRIÇÃO - Rejeição da arguição de "prescrição do período de janeiro de 1998 a maio de 2000" - Na espécie: (a) a parte autora pleiteia o recebimento de verba rescisória e diferenças de comissões não pagas em 2007 e 2008; (b) restou comprovada a sucessão comercial, em um mesmo negócio jurídico, em continuidade, iniciado em 1998 e finalizado em 2008; (c) a presente ação de indenização foi ajuizada em 08.09.2008, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65; e (d) a prescrição prevista em referido dispositivo legal não interfere na base de cálculo da indenização do art. 27, "j", da LF 4.886/65, que deve considerar os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Mantida a r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de diferença de comissões devidas nos anos de 2007 e 2008, bem como da indenização incidente sobre referidas comissões - A parte autora não demonstrou que intermediou as vendas em 2007 e 2008, cujas comissões são cobradas na presente ação, ônus que era seu (art. 373, I, do CPC/2015, correspondente ao art. 333, I, do CPC/1973) - A rescisão sem motivo justificado do contrato de representação comercial pelo representado gera a obrigação de pagar a indenização e o aviso prévio (LF 4.886/65, arts. 27, "j", e 34) - Reconhecimento da existência de resilição injustificada do contrato de representação comercial, por parte da ré representada, sendo de rigor, a sua condenação ao pagamento, à autora representante comercial, de indenização prevista no art. 27, "j", da LF 4.886/95, com as alterações da LF 8.420/92 - Quitação geral e plena deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo obrigações futuras, cujos efeitos não se verificaram na época da quitação - Quanto ao valor da indenização prevista no art. 27, "j", da LF 4.886/95, deve ser acolhido o laudo pericial, que apurou a quantia de R$432.640,72, para agosto de 2016, considerando as comissões pagas no período de 1998 a 2008 - Ação julgada procedente, em parte, e r. sentença reformada, em parte, para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização prevista no art. 27, "j", da LF 4.886/95, o valor de R$432.640,72, para agosto de 2016.
DANOS MORAIS – Mantida a r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por dano moral - Apesar de configurado o ato ilícito da ré, consistente no descumprimento de obrigação relativa ao contrato de representação comercial, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ilícito contratual em questão não implicou ofensa à honra objetiva da autora, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade.
DOBRO - A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva - Descabida a condenação da parte autora reconvinda ao pagamento do valor cobrado indevidamente, por dívida já paga, nem em dobro, nem de forma simples, com lastro no art. 940, do CC/2002, ante: (a) a inexistência de pagamento indevido pela parte ré reconvinte, porquanto relativo às comissões de vendas efetivamente intermediadas pela parte autora reconvinda, como admitido na contestação oferecida; e (b) a ausência de prova de má-fé da parte autora reconvinda, visto que não insistiu na cobrança da dívida paga, pois, na réplica, excluiu do pedido os valores referente às comissões já pagas, por reconhecer o pagamento efetivado pela parte ré reconvinte – Reforma da r. sentença, para julgar a reconvenção improcedente.
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pela parte apelada, na resposta da apelação, de incidência de juros somente a partir do trânsito em julgado - Inexistindo recurso da parte ré contra a r. sentença, o pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato monocrático, não pode ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do CPC/2015.
SUCUMBÊNCIA - Reconhecimento: (a) na ação principal, da sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em maior proporção que a parte ré, visto que a parte autora foi vencedora quanto ao pedido de indenização prevista no art. 27, "j", da LF 4.886/95, no período de 1998 a 2008, e restou vencida quanto ao pedido de recebimento de diferenças de comissões dos anos de 2007 e 2008 e respectiva indenização, bem como quanto ao pedido de indenização por danos morais; e (b) na reconvenção, da sucumbência da parte ré reconvinte - Distribuição dos encargos de sucumbência nos termos especificados no julgado.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, e prosseguindo no julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, julgar procedente, em parte, a ação e reformar, em parte, a r. sentença, nos termos especificados no julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Registro: 2020.0000972387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166644-75.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIÃO BARBOSA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA, é apelado
GENERAL CABLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento, em parte, ao
recurso, para afastar o julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, por ilegitimidade ativa, e prosseguindo no julgamento, como autoriza o
art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, julgaram procedente, em parte, a ação e
reformaram, em parte, a r. sentença, nos termos especificados no julgado.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
VOTO no 36686
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: União Barbosa Representações Comercial Ltda.
Apelada: General Cable Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda.
PROCESSO

Rejeição
da
preliminar
de
não
conhecimento
A apelação oferecida satisfaz os
requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
PROCESSO - Agravo retido não conhecido, porquanto
não reiterado.
PROCESSO
Reforma da r. sentença, para afastar o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por
ilegitimidade ativa, no que concerne aos direitos
referentes
à
empresa
antecessora
da
autora

Reconhecimento de existência de sucessão comercial
entre sociedades empresárias, em um mesmo negócio
jurídico de representação comercial, em continuidade,
havendo identidade de direitos e obrigações, impondo-se
o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora -
Afastado o julgamento de extinção do processo, sem
resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do
CPC/2015, por ilegitimidade ativa, não há óbice para o
julgamento do mérito da ação quanto a essa questão
juntamente com a apelação interposta, objetivando a
reforma parcial da r. sentença.
PRESCRIÇÃO - Rejeição da arguição de “prescrição do
período de janeiro de 1998 a maio de 2000” - Na espécie:
(a) a parte autora pleiteia o recebimento de verba
rescisória e diferenças de comissões não pagas em 2007
e 2008; (b) restou comprovada a sucessão comercial, em
um mesmo negócio jurídico, em continuidade, iniciado
em 1998 e finalizado em 2008; (c) a presente ação de
indenização foi ajuizada em 08.09.2008, dentro do prazo
quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei
4.886/65; e (d) a prescrição prevista em referido
dispositivo legal não interfere na base de cálculo da
indenização do art. 27, “j”, da LF 4.886/65, que deve
considerar os valores percebidos durante toda a vigência
do contrato de representação comercial.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Mantida a r.
sentença, quanto ao julgamento de improcedência do
pedido de condenação da ré ao pagamento de diferença
de comissões devidas nos anos de 2007 e 2008, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
como da indenização incidente sobre referidas comissões
- A parte autora não demonstrou que intermediou as
vendas em 2007 e 2008, cujas comissões são cobradas na
presente ação, ônus que era seu (art. 373, I, do
CPC/2015, correspondente ao art. 333, I, do CPC/1973) -
A rescisão sem motivo justificado do contrato de
representação comercial pelo representado gera a
obrigação de pagar a indenização e o aviso prévio (LF
4.886/65, arts. 27, “j”, e 34) - Reconhecimento da
existência de resilição injustificada do contrato de
representação comercial, por parte da ré representada,
sendo de rigor, a sua condenação ao pagamento, à autora
representante comercial, de indenização prevista no art.
27, “j”, da LF 4.886/95, com as alterações da LF
8.420/92 - Quitação geral e plena deve ser interpretada
de forma restritiva, não abrangendo obrigações futuras,
cujos efeitos não se verificaram na época da quitação -
Quanto ao valor da indenização prevista no art. 27, “j”,
da LF 4.886/95, deve ser acolhido o laudo pericial, que
apurou a quantia de R$432.640,72, para agosto de 2016,
considerando as comissões pagas no período de 1998 a
2008 - Ação julgada procedente, em parte, e r. sentença
reformada, em parte, para condenar a parte ré a pagar à
parte autora, a título de indenização prevista no art. 27,
“j”, da LF 4.886/95, o valor de R$432.640,72, para
agosto de 2016.
DANOS MORAIS Mantida a r. sentença, quanto ao
julgamento de improcedência do pedido de indenização
por dano moral - Apesar de configurado o ato ilícito da
ré, consistente no descumprimento de obrigação relativa
ao
contrato
de
representação comercial, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na
espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais, uma vez que o ilícito
contratual em questão não implicou ofensa à honra
objetiva da autora, com violação à sua reputação,
requisito este indispensável para caracterizar o fato
ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que
extrapolem o simples descumprimento da avença e em
que acarretem ofensa a direitos da personalidade.
DOBRO - A condenação do valor cobrado em dobro, por
dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por
importância maior que a devida, prevista no art. 940, do
CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem
como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não
são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova
de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez
que não envolve responsabilidade objetiva - Descabida a
condenação da parte autora reconvinda ao pagamento do
valor cobrado indevidamente, por dívida já paga, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
em dobro, nem de forma simples, com lastro no art. 940,
do CC/2002, ante: (a) a inexistência de pagamento
indevido pela parte ré reconvinte, porquanto relativo às
comissões de vendas efetivamente intermediadas pela
parte autora reconvinda, como admitido na contestação
oferecida; e (b) a ausência de prova de má-fé da parte
autora reconvinda, visto que não insistiu na cobrança da
dívida paga, pois, na réplica, excluiu do pedido os
valores referente às comissões já pagas, por reconhecer o
pagamento efetivado pela parte ré reconvinte Reforma
da r. sentença, para julgar a reconvenção improcedente.
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado
pela parte apelada, na resposta da apelação, de incidência
de juros somente a partir do trânsito em julgado -
Inexistindo recurso da parte ré contra a r. sentença, o
pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial
do r. ato monocrático, não pode ser conhecido, sob pena
de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do
CPC/2015.
SUCUMBÊNCIA - Reconhecimento: (a) na ação
principal, da sucumbência recíproca e parcial da parte
autora, em maior proporção que a parte ré, visto que a
parte autora foi vencedora quanto ao pedido de
indenização prevista no art. 27, “j”, da LF 4.886/95, no
período de 1998 a 2008, e restou vencida quanto ao
pedido de recebimento de diferenças de comissões dos
anos de 2007 e 2008 e respectiva indenização, bem como
quanto ao pedido de indenização por danos morais; e (b)
na reconvenção, da sucumbência da parte ré reconvinte -
Distribuição dos encargos de sucumbência nos termos
especificados no julgado.
Recurso provido, em parte, para afastar o julgamento de
extinção do processo, sem resolução do mérito, por
ilegitimidade ativa, e prosseguindo no julgamento, como
autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, julgar
procedente, em parte, a ação e reformar, em parte, a r.
sentença, nos termos especificados no julgado.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 3107/3112, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 3129 e 3171, acrescenta-se que a presente
demanda foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto: 1) reconheço a
ilegitimidade ativa "ad causam" da autora quanto aos direitos referentes à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Barbosa, Barbosa e Cia Ltda, JULGANDO EXTINTO O FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, no tocante a esta parte do pedido, com fundamento
no art.485, VI, do Código de Processo Civil; e 2) JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS demais PEDIDOS PRINCIPAIS E RECONVENCIONAL,
RESOLVENDO O MÉRITO, na forma do art.487, I, do Código de Processo
Civil, para: 2.1) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização 1/12 pela
ruptura do contrato de representação comercial sem justa causa, o valor de
R$368.338,58, válido para agosto de 2016, corrigido a partir daí pela Tabela
Prática do E.TJSP, acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação; e 2.2)
condenar a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte o valor das comissões que
reconheceu que recebeu, incluídas por equívoco em sua planilha de cálculos
(referentes aos pedidos de compra nos 4500744585, 4500756704, 4500757599 e
45007557210), de forma simples e não dobrada, com correção monetária pela
Tabela Prática do E.TJSP desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% a
partir da citação para a reconvenção. Em razão da sucumbência recíproca, mas em
maior grau da autora, distribuo os ônus sucumbenciais da seguinte forma, nos
termos dos arts.85, §§2o e 14 e 86, "caput", ambos do Estatuto Processual Civil:
A) a autora arcará com 2/3 das custas e despesas processuais e com os honorários
advocatícios do patrono da ré que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor da
causa e o valor da condenação, devidamente atualizados; e B) a ré arcará com 1/3
das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono do
autor que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor proposto (R$116.040,16
para 17/03/2008) e o valor da condenação, devidamente atualizados”.
Apelação
da
parte
autora
reconvinda
(fls.
3136/3166), sustentando que: (a) “comprovou nos autos ser a sucessora da
empresa Barbosa, Barbosa e Cia. Ltda. em todos os direitos e obrigações oriundos
ao contrato de representação comercial celebrado entre as partes e objeto da
presente demanda, o qual vigorou de janeiro de 1998 a abril de 2008”, conforme
fls. 217/220; (b) “além de não estar legalmente habilitada a prestar as atividades
de representação comercial, a empresa CW Empreendimentos Ltda. nem mesmo
realiza as atividades habituais exigidas e necessárias ao trabalho de representação
comercial a ser desenvolvido no presente caso”; (c) “foi a autora/apelante quem
comprovadamente exerceu as atividades de representação comercial em nome da
ré/apelada perante a COELBA, CELPE e COSERN, (...) e desta forma, à
autora/apelante são devidos os valores referentes às comissões devidas pelos
serviços de representação comercial realizados em 2007 e 2008, e não a terceira
CW Empreendimentos Ltda.”; (d) “os cálculos da autora/apelante estão corretos
para fins de apuração da indenização devida”; (e) devida indenização por danos
morais, “refletidos no abalo à imagem da mesma e nos inconvenientes sofridos, os
quais transcendem o mero aborrecimento, visto que, não ter a autora/apelante
recebido a quantia que lhe é devida a título de comissão por trabalhos já
executados dificultou a aplicação de seus recursos financeiros, para o exercício de
novas atividades profissionais, bem como causou extrema desmotivação aos seus
funcionários”; (f) “se a ré/apelada reconheceu referidos débitos já quitados e
cobertos pelo contrato supra, não há motivos para que a ré/apelada não reconheça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
os demais débitos oriundos desse contrato, uma vez que a autora/apelante foi
responsável pela negociação inicial do mesmo”; (g) “faz-se necessário que o
pedido reconvencional recebido como reconvenção não seja acolhido, julgando-se
improcedente a reconvenção, haja vista não ser aplicável a sanção do art. 940 do
Código Civil à autora/apelante”; e (h) “não se mostra justa e razoável a divisão do
ônus sucumbencial lançado na parte dispositiva do julgado ora recorrido”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada (fls. 3174/3203), aduzindo que: (a) “o recurso é inepto e inconsistente,
ensejando não só o não conhecimento do recurso como a manutenção da r.
sentença de primeiro grau”; (b) “a apelante não tem legitimidade para buscar junto
ao judiciário direito de terceiro”; (c) “o contrato firmado entre a Barbosa, Barbosa
e Cia. Ltda. foi encerrado em 2000, motivo pelo qual a prescrição restou
consumada em 2005”; (d) “Em 1999 houve expressa quitação outorgada pela
empresa Barbosa, Barbosa e Cia à General Cable, ou seja, com a quitação não há
como se buscar qualquer tipo de indenização” (fls. 166); (e) “o Sr. Perito Judicial
constatou que os contratos da Barbosa & Barbosa são contratos distintos, de
períodos distintos e com condições comerciais diversas (fls. 2649)”; (f) “Esta
mesma quitação foi outorgada pela empresa apelante à apelada, o que, por si só,
impede a cobrança de qualquer valor anterior a 02.12.2000 (fls. 210)”; (g) “O
contrato de representação comercial permite que a atuação da apelante fique
restrita na somente na Bahia” (fls. 181); (h) “impossível a exigência de comissões
direcionadas a empresas situadas no Rio Grande do Norte (COSERN) e em
Pernambuco (CELPE)”; (i) “a conclusão da perícia contábil nos permite afirmar
que “por intermediação da empresa CW Empreendimentos Ltda., a Phelps (atual
General Cable) firmou contratos de fornecimento com as empresas CELPE,
COELBA e COSERN” (fls. 2675); (j) “a apelante intermediou apenas quatro
vendas e recebeu os pagamentos das comissões por elas devidas”; (k) “As demais
vendas foram realizadas pela empresa CW Empreendimentos Ltda., tendo
inclusive sido apresentado o respectivo contrato e comprovantes de pagamento à
verdadeira empresa que intermediou as vendas, qual seja, CW Empreendimentos
(fls. 752/757)” (fls. 2786/2870); (l) “não há que se falar em boa-fé da apelante,
mas na aplicação do dispositivo legal que indica a penalidade”; (m) “o ofício de
fls. 1941 demonstra que não foi a apelante quem viabilizou as vendas”; e (n) “não
ser devido juros antes do trânsito em julgado em função de a apelada ter realizado
o pagamento R$116.040,16 à apelada e esta devolvido o valor para,
posteriormente, propor ação judicial”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido e a r. sentença reformada, para: (a) “condenar a ré/apelada no
pagamento de todos os valores previstos no parágrafo “77” da petição inicial,
insertos às fls. 32/33 dos presentes autos, no montante histórico de R$967.757,30,
a ser atualizado e corrigido monetariamente”; (b) reconhecer a “legitimidade ativa
ad causam da autora/apelante em pleitear a vigência do contrato de representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
sob exame entre o período de janeiro de 1998 e abril de 2008”; (c) “condenar a
ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no
pagamento dos honorários advocatícios”; (d) julgar improcedente a reconvenção;
e (e) condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da
apelação.
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art.
1.010, do CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa
referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são
pertinentes ao ali decidido.
3. Não se conhece do agravo retido interposto pela ré
(fls. 2259/2271), porquanto não foi reiterado.
4. Reforma-se a r. sentença, para afastar o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art.
485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade ativa, no que concerne aos direitos
referentes à empresa Barbosa, Barbosa e Cia Ltda.
4.1. Na espécie, da análise das alegações das partes e
da prova constante dos autos, verifica-se que:
(a) Barbosa & Barbosa Ltda. e a parte ré celebraram
os seguintes contratos de representação comercial: (a.1) em 1o.01.1998, com prazo
de vigência de 12 meses (fls. 89/110); (a.2) em 02.01.1999, com prazo de vigência
de 6 meses (fls. 112/129); (a.3) em 02.06.1999, com prazo de vigência de 6 meses
(fls. 131/150); e (a.4) em 02.12.1999, com prazo de vigência de 1 ano (fls.
152/171);
(b) a parte autora e a parte ré celebraram os seguintes
contratos de representação comercial: (b.1) em 02.07.2000, com prazo de vigência
de 6 meses (fls. 173/192); e (b.2) em 02.12.2000, com prazo de vigência de 6
meses (fls. 194/215);
(c) a parte autora e a empresa Barbosa & Barbosa
Ltda., embora pessoas jurídicas distintas, possuem os mesmos sócios (Rubens
Barbosa e Liria David Barbosa), a quem foi atribuída a administração e a gerência
de ambas as sociedades (fls. 39/41 e 1769/1777); e
(d) o último contrato de representação comercial
celebrado entre a Barbosa & Barbosa Ltda. e a parte ré (fls. 152/171) e o primeiro
contrato celebrado entre a parte autora e a parte ré (fls. 173/192) possuem o
mesmo objeto, condições, obrigações e área de atuação, com lista de clientes
semelhante (fls. 168/171 e 189/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Disto decorre que houve sucessão comercial da
Barbosa & Barbosa Ltda. pela parte autora, em um mesmo negócio jurídico de
representação comercial, em continuidade, havendo identidade de direitos e
obrigações, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora,
no que concerne aos direitos referentes à empresa Barbosa & Barbosa Ltda.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
dos sites: (a) deste Eg. Tribunal de Justiça: (a.1) “Indenização. Representação
comercial. (...) Indenização. Representação comercial. Termo inicial para
cálculo da indenização: agosto de 1985. Pessoa natural substituída por
jurídica em assemelhado cenário sob condições idênticas. Confusão. Sucessão
comercial. Informalidade. Pacto verbal. Sentença reformada. Recurso
adesivo
provido.”
(TJ/SP-24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0007723-84.2009.8.26.0348, rel. Des. Sérgio Rui, v.u., j. 30/08/2012, o destaque
não consta do original); e (a.2) “REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Sentença
não passível de nulidade ou anulação Aplicação do art. 515, § 1o, do CPC
Legitimidade ativa de parte reconhecida apenas com referência a H&R
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., pelo que devem ser extintas, sem
apreciação do mérito, as demais relações processuais Sucessão de empresas
caracterizada Contrato rescindido sem justa causa pela ré, pelo que tem
obrigação de indenizar Correção monetária e juros de mora devidos Verba
honorária corretamente fixada Improvido o apelo da ré, mas provido em parte o da
autora remanescente. (...) No polo ativo ingressaram com a ação CARLOS
HUMBERTO
PAN,
CARLOS
HUMBERTO
PAN-ME,
H
&
R
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. e ZOFO REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS S.C. LTDA. No acórdão de fls. 373/375 já ficou claro que
CARLOS HUMBERTO PAN e CARLOS HUMBERTO PAN-ME são a mesma
pessoa física. As duas sociedades, por seu turno, foram compostas também
por ele, tudo a autorizar a conclusão a que chegou a sentença, de que os
autores sucessivamente exerceram a representação comercial. Na ZOFO ele
tinha 95.000 das 100.000 quotas sociais (cf. fls. 172); na H & R ele tinha a metade
das quotas (cf. fls. 175), mas vê que ambas são sociedades entre marido e mulher.
Decorre de tudo ter havido uma sucessão entre empresas, individuais ou
coletivas, formando um todo indivisível para fins de continuidade contratual,
todas elas capitaneadas por CARLOS HUMBERTO PAN. As pessoas jurídicas
foram regularmente constituídas (os contratos sociais respectivos estão nos autos),
e de forma alguma podem ter suas personalidades jurídicas desconsideradas. Não
houve abuso, vontade de esconder alguma coisa, má gestão ou outras coisas do
gênero. A constituição delas ocorreu por mera conveniência, conforme os termos
da exordial. Mas é evidente que, em tendo havido sucessão de empresas num
mesmo negócio jurídico, com cada uma delas sendo investida nos direitos,
deveres e obrigações da antecessora, tem-se que só a última pode estar no
polo ativo da relação processual, vez que detentora de todos os direitos,
deveres e obrigações das antecessoras e, pois, do contrato de representação.
Tratava-se da H&R ELETRÔNICA LTDA., aquela que prestou contas de
comissões em 5.1.98 (cf. fls. 16), um dia antes do rompimento contratual (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
14). Eis porque as demais relações jurídico-processuais devem ser extintas”
(TJ/SP- 21a Câmara de Direito Privado, Apelação 0024235-20.2003.8.26.0004,
rel. Des. Silveira Paulilo, v.u., j. 14/09/2015, o destaque não consta do original); e
(b) do Eg. Tribunal do Estado de Minas Gerais: “(...) Comprovada a
continuidade negocial efetivada sucessivamente pela pessoa jurídica a pessoa
física ou jurídica antecedente, com o mesmo objeto social ou atividade, e com
participação da mesma pessoa física nos quadros sociais das pessoas
jurídicas, tem-se por evidenciada a sucessão comercial, impondo-se, assim, o
reconhecimento desse período, quando do pagamento da indenização devida,
resultante do rompimento do contrato de representação comercial. Neste
sentido a jurisprudência: "REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AGRAVO
RETIDO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO RECONHECIDA.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. É parte legítima na ação de
cobrança de indenização decorrente de ruptura de contrato de representação
comercial a pessoa jurídica que exerceu a representação em sucessão à pessoa
física do seu sócio, que sempre exerceu a representação da ré, fato por ela
reconhecido. A indenização deverá abranger o período integral da
representação, e não somente o exercício pela empresa sucessora¿ (AC no
598163319). (...)". (Apelação Cível No 70018782326, Décima Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos,
Julgado
em
04/04/2007).
"APELAÇÃO
CÍVEL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. CONTRATO VERBAL HAVIDO DESDE 1980, COM
ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
DA
EMPRESA
REPRESENTANTE
COMERCIAL, MAS SEMPRE COM O MESMO SÓCIO INTEGRANDO-AS,
TIPIFICANDO SUCESSÃO CONTRATUAL, HAJA VISTA A IDENTIDADE
DO PRODUTO OBJETO DA REPRESENTAÇÃO. TRANSAÇÃO HAVIDA
ENTRE AS PARTES QUE NÃO ALCANÇOU A REPRESENTAÇÃO
VERBALMENTE
CONTRATADA,
MAS
OUTROS
CONTRATOS
FORMALMENTE
ELABORADOS
PELAS
MESMAS
PARTES.
INDENIZAÇÃO DEVIDA COM A APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA
ÉPOCA DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO. INDEVIDOS JUROS
COMPENSATÓRIOS, APENAS SE CONTAM OS MORATÓRIOS E A
PARTIR DA CITAÇÃO, EM 6% A.A. E EM 12% A.A. A PARTIR DA
VIGÊNCIA DO NCCB. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. RECURSO
DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, EM PARTE.
(Apelação Cível No 70012786273, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, julgado em 09/11/2005). (...)” (TJ/MG -
9a Câmara Cível, Apelação Cível 1.0079.05.241529-0/001, rel. Des. Tarcisio
Martins Costa, v.u., j. 19/01/2010, o destaque não consta do original).
5. Afastado o julgamento de extinção do processo,
sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, no que
concerne aos direitos referentes à empresa Barbosa, Barbosa e Cia Ltda., por
ilegitimidade ativa, não há óbice para o julgamento do mérito da ação quanto a
essa questão juntamente com a apelação interposta, objetivando a reforma parcial
da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
O feito está em condições plenas de ter o mérito
apreciado e decidido, cabível o julgamento do mesmo no presente recurso
(CPC/2015, art. 1.013, § 3o).
Saliente-se que: (a) houve produção de prova
documental e pericial; e (b) as partes autora e ré informaram não possuir interesse
em outras provas (fls. 3040/3041 e 3043).
6. Julga-se procedente, em parte, a ação, com relação
ao pedido envolvendo a empresa Barbosa, Barbosa e Cia Ltda. e reforma-se, em
parte, a r. sentença, nos termos especificados no julgado.
6.1. Na petição inicial (fls. 02/36), a parte autora
alegou que: (a) “em 02 de janeiro de 1998, a Barbosa, Barbosa e Cia Ltda., firmou
com a ré, a qual, àquela época, atuava sob a denominação de Alcoa Fios e Cabos
Elétricos S/A, (...) competente contrato de representação comercial”; (b) “em 02
de julho de 2000, quando da celebração da nova prorrogação do contrato de
representação comercial em tela, os sócios da Barbosa, Barbosa e Cia Ltda., os
quais são os mesmos sócios gestores e fundadores da autora, solicitaram à ré a sub-
rogação dos termos do citado contrato, de Barbosa, Barbosa e Cia Ltda., para a
autora, União Barbosa Representações Comercial Ltda., a qual assumiu
integralmente todos os direitos e obrigações oriundos daquele contrato,
inicialmente firmado pela Barbosa, Barbosa e Cia Ltda.”; (c) “o contrato é o
mesmo, prorrogado por habitualidade entre as partes”; (d) “mesmo após a
primeira prorrogação semestral, independentemente da determinação de novos
prazos, este convolou-se em contrato por prazo indeterminado”; (e) “o aviso
prévio de distrato enviado pela ré em 07 de março de 2008, baseou-se única e
exclusivamente no artigo 34 supra da Lei de Representações Comerciais, que
prevê a rescisão do contrato em casos em que não se verificam os requisitos da
justa causa”; (f) “a quantia indenizatória deverá corresponder à 1/12 avos do total
da retribuição auferida pela autora e sua antecessora durante o tempo exercido
pela representação”; (g) não concordou “com o valor apurado pela ré, a título de
indenização em virtude da anunciada rescisão contratual, qual seja, o montante de
R$116.040,16”; (h) há “comissões não pagas em razão de negócios em andamento
agenciados pela autora (pedidos em carteira e em fase de execução, os quais
tiveram vencimento em 07 de abril de 2008, data da rescisão do contrato em
tela)”; e (i) sofreu danos morais, consistentes “no abalo à imagem da mesma e nos
inconvenientes sofridos por não ter tempestivamente recebido a quantia que lhe é
devida a título de comissão por trabalhos já executados, o que dificultou a
aplicação de seus recursos financeiros, para o exercício de novas atividades
profissionais”.
Na contestação oferecida (fls. 736/749), a parte ré
aduziu que: (a) “A autora não tem legitimidade ativa para pleitear eventual direito
da empresa Barbosa, Barbosa e Cia. Ltda.”; (b) “prescrição do período de janeiro
de 1998 a maio de 2000”; (c) houve “expressa quitação no último contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
realizado em 2/12/1999, de eventuais verbas porventura existentes”; (d) “a autora
considera 7/4/2008, como a data da rescisão, mas o dia correto é 7/3/2008”; (e)
“das vendas que menciona, a autora intermediou apenas quatro delas e recebeu os
pagamentos das comissões por elas devidas”; (f) “As demais vendas foram
realizadas pela empresa CW Empreendimentos Ltda”; (g) “Quanto às comissões
relativas aos pedidos de compra nos 4500744585, 4500756704, 4500757599 e
4500757210, (...) as mesmas foram regularmente pagas, e a sua cobrança é
realizada de má-fé pela autora, ensejando o pedido contraposto ora ratificado, a
fim de que sejam pagas em dobro à Phelps”; e (h) “o pedido de danos morais pelo
eventual descumprimento de relação contratual é incabível”.
O pedido contraposto formulado na contestação foi
recebido como reconvenção, ante a conversão do rito sumário em ordinário (fls.
733/734).
A parte autora apresentou contestação à reconvenção
(fls. 1733/1737), alegando que “as comissões relativas aos pedidos de compra no
4500744585, 4500756704, 4500757599 e 45007557210 realmente foram pagos
pela ré/reconvinte, (...) contudo, tais cobranças indevidas foram efetuadas de boa-
fé, não devendo dar ensejo às sanções previstas no art. 940 do CC”.
Réplica a fls. 1740/1768.
Laudo pericial contábil a fls. 2641/2732, com
manifestação das partes e parecer dos assistentes técnicos a fls. 2740/2761,
2763/2768, 2782/2870 e 2872/2949.
Esclarecimentos periciais a fls. 2964/2976, com
manifestação das partes a fls. 2988/2995 e 2996/3036.
Alegações finais a fls. 3048/3069 e 3071/3091.
A fls. 3107/3112, foi proferida a r. sentença
recorrida.
6.2. Rejeita-se a arguição de “prescrição do período
de janeiro de 1998 a maio de 2000”.
6.2.1. Quanto à prescrição da pretensão de
representante comercial de receber diferenças de comissão e verbas rescisórias,
adota-se a seguinte orientação dos julgados do Eg. STJ:
(a) “Empresarial, civil e processual civil. Recurso
especial. Juízo de admissibilidade. Deficiência na fundamentação. Necessidade de
revisão do contexto fático-probatório. Reexame de cláusulas contratuais.
Representação comercial autônoma. Lei de regência. Prescrição. Prazo, termo
inicial e retroatividade. Correção monetária pelo INPC. - Não se conhece do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
recurso especial quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. - A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula 7/STJ. - A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Súmula 5/STJ. -
Às partes que contrataram representação comercial autônoma antes da vigência da
Lei 8.240/92 não se aplicam as regras da lei nova. Aplica-se, no entanto, a Lei
8.240/92 caso as partes tenham celebrado, já durante a sua vigência, alteração
contratual no intuito de adaptar o negócio jurídico aos seus termos. Precedentes. -
O direito e a pretensão de receber verbas rescisórias (arts. 27, “j”, e 34 da Lei
4.886/65) só nascem com a resolução injustificada do contrato de
representação comercial. Desde então, conta-se o prazo prescricional. - A
regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização
estipulada no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, pois, embora ela tenha por base o
'total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação', isso não significa dizer que, no passado, já havia algum
direito à indenização e que ele era exigível. A pretensão para cobrança dessa
indenização por rescisão indevida nasce com o fim do contrato. - A pretensão
do representante comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês
com o seu não pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o , da
Lei 4.886/65, “o pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do
mês subseqüente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas
cópias das notas fiscais”. De modo análogo, a pretensão para cobrar indenização
nasce com a efetiva quebra da exclusividade. Assim, a cada mês em que houve
comissões pagas a menor e a cada venda feita por terceiro em sua área de
exclusividade, nascia para o representante comercial o direito de vir a juízo obter a
prestação jurisdicional que lhe assegurasse a devida reparação. - É quinquenal a
prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por
quebra de exclusividade contratual, conforme dispõe o parágrafo único do
art. 44 da Lei 4.886/65. - A prescrição em curso não origina direito adquirido,
podendo seu prazo ser aumentado ou reduzido por norma posterior. No entanto,
em prol da segurança jurídica, não se pode fazer com que o termo inicial do prazo
prescricional reduzido retroaja para uma data anterior à vigência da nova lei. O
quinquênio prescricional deve computar-se desde a vigência da Lei 8.240/92. - A
correção monetária de dívida que, por força de lei, estava atrelada à variação do
BTN passa, com a extinção desse índice, a ter por base o INPC desde o advento da
Lei 8.177/91 (março/91). Precedentes. Recurso especial parcialmente provido”
(STJ/3a Turma, REsp 1085903 / RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2009, DJe
30/11/2009, o destaque não consta do original); e
(b) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. ART.
44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE
DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao
ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por
rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve
levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato. 2.
As questões invocadas no apelo nobre não foram apreciadas pelo Tribunal a quo,
ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de
sanar eventual irregularidade, tendo inclusive o acórdão recorrido afirmado
expressamente a impossibilidade de apreciação do valor indenizatório, ante a
ausência de impugnação específica desse ponto. 3. O Tribunal de origem concluiu
que não ficou comprovada a alegada justa causa para a rescisão do contrato.
Assim, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno não
provido” (STJ/4a Turma, AgInt no AREsp 904814 / SP, rel. Min. Lázaro
Guimarães, j. 15/05/2018, DJe 21/05/2018, o destaque não consta do original).
6.2.2. Na espécie: (a) a parte autora pleiteia o
recebimento de verba rescisória e diferenças de comissões não pagas em 2007 e
2008; (b) restou comprovada a sucessão comercial da Barbosa & Barbosa Ltda.
pela parte autora, em um mesmo negócio jurídico, em continuidade, iniciado em
1998 e finalizado em 2008; (c) a presente ação de indenização foi ajuizada em
08.09.2008 (cf. fls. 02), dentro do prazo quinquenal previsto no art. 44, parágrafo
único, da Lei 4.886/65; e (d) a prescrição prevista em referido dispositivo legal
não interfere na base de cálculo da indenização do art. 27, “j”, da LF 4.886/65,
que deve considerar os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de
representação comercial.
Destarte, nos termos da orientação adotada, de rigor,
a rejeição da arguição de prescrição.
6.3. Mantém-se a r. sentença, quanto ao julgamento
de improcedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de diferença de
comissões devidas nos anos de 2007 e 2008, bem como da indenização incidente
sobre referidas comissões.
Da análise das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:
(a) o contrato de representação comercial firmado
entre as partes, especificamente quanto à comissão, estabelecia que: (a.1) “como
remuneração pela representação comercial objeto deste contrato, o representante
receberá da representada uma comissão sobre o valor líquido da vendas realizadas
por seu intermédio”; (a.2) “a comissão supra estabelecida será aplicada sobre o
valor líquido das vendas constantes da respectiva nota fiscal”; e (a.3) “as
comissões devidas ao representante serão pagas pela representada até, o décimo
quinto dia subsequente ao mês do efetivo recebimento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
correspondentes as vendas realizadas”;
(b) a parte autora não demonstrou que intermediou
as vendas em 2007 e 2008, cujas comissões são cobradas na presente ação, ônus
que era seu (art. 373, I, do CPC/2015, correspondente ao art. 333, I, do
CPC/1973);
(c) conforme demonstrado pela parte ré (fls.
862/1656), dos pedidos relacionados na petição inicial, a autora intermediou
apenas quatro vendas (pedidos de compra no 4500744585, 4500756704,
4500757599 e 4500757210) e recebeu os pagamentos das comissões por elas
devidas, sendo as demais vendas realizadas pela empresa CW Empreendimentos
Ltda. ou diretamente pela parte ré;
(d) nesse sentido, o laudo pericial (fls. 2641/2732),
que deve ser acolhido quanto a essa questão, por bem elaborado e fundamentado,
bem como não infirmado pela prova constante dos autos, nem pelas manifestações
das partes e respectivos assistentes técnicos, que, em seu anexo 04 (fls.
2701/2719), relacionou os pedidos indicados pela parte autora, na petição inicial
(fls. 256/258), e os respectivos representantes que intermediaram as vendas (CW
Empreendimentos Ltda. ou venda direta), com base nos “Preview de Nota Fiscal”
e notas fiscais juntados nos autos;
(e) da análise da planilha de fls. 256/258, quanto ao
ano de 2008, nota-se que a parte autora indicou o valor global estimado dos
contratos de fornecimento celebrados entre a ré e as concessionárias Cosern,
Coelba e Celpe (fls. 812/861), o que não pode ser acolhido, visto que não está
amparado em vendas de materiais efetivamente intermediadas pela parte autora; e
(f) os documentos constantes dos autos, em especial
os documentos de fls. 1859/1898, 1947/1963, 1966/1969 e 1970/1987,
consistentes em e-mails, carta convite, proposta técnica, respostas da Celpe e
Coelba, não amparam o direito da parte autora de recebimento das comissões
pleiteadas na presente ação, porquanto não demonstram que ela efetivamente
intermediou as vendas especificadas na planilha de fls. 256/258.
O fato de a empresa CW Empreendimentos Ltda.
“não estar legalmente habilitada a prestar as atividades de representação
comercial” não é óbice para o recebimento da remuneração por serviços por ela
prestados, embora possa implicar sanções administrativas.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BERACA SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES LTDA. contra decisão que
inadmitiu recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ. Alega a
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Decido. O especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, foi
interposto contra acórdão assim ementado: "CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CONFIGURAÇÃO
- REGISTRO JUNTO AO CORE - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÕES -
FORMA DE CÁLCULO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...)2)-
TENDO EMPRESA SERVIDO A OUTRA, POR ANOS, PARA ELA
INTERMEDIANDO
NEGÓCIOS,
O
QUE
ESTÁ
FARTAMENTE
COMPROVADO NOS AUTOS, POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS,
COMPROVADA
ESTÁ
A
EXISTÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL PREVISTA NO ARTIGO 1o, DA LEI 4.886/65. 3)- O
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICA JUNTO AO
CONSELHO
REGIONAL
DE
REPRESENTANTES
COMERCIAIS,
EXIGIDO PELO ARTIGO 2o, DA LEI 4.886/65, QUANDO INEXISTENTE,
NÃO
IMPEDE
QUE
SE
TENHA
COMO
PRESENTE
A
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, MAS SÓ SUJEITA A QUEM A
EXERCER A PUNIÇÕES PELO EXERCÍCIO IRREGULAR DA
ATIVIDADE. 4)- ROMPIDO O CONTRATO, SEM MOTIVAÇÃO, AS
INDENIZAÇÕES DEVEM SER CALCULADAS SEGUNDO AS DIRETRIZES
DOS ARTIGO 278, INCISO J, E 34, DA LEI 4.886/65. 5)- RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO" (fl. 180). A recorrente aduz violação dos
seguintes dispositivos: (...) 3) a recorrida apenas lhes prestava serviços por meio
de pessoa natural e física, no caso, uma das sócias da empresa; b) art. 2o da Lei n.
4.886/65, visto ser obrigatório o registro dos que exercem representação comercial
autônoma. Alega a recorrente que, uma vez que a recorrida não se enquadra nessa
definição, ela não pode ser considerada sua representante comercial; (...)Passo,
pois, à analise das proposições mencionadas. (...) II - Violação do art. 2o da
Lei n. 4.886/95 Correto o entendimento do Tribunal de origem de que a a
ausência de registro em órgão competente não impede que a parte faça jus a
remuneração por serviços prestados. Por similar à hipótese dos autos,
transcrevo o seguinte precedente: "PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DA
COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCINDÍVEL A INSCRIÇÃO NO
CRECI. INEXISTÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 401, CPC, UMA
UMA VEZ QUE O OBJETIVO PRINCIPAL DA DEMANDA NÃO É PROVAR
A EXISTÊNCIA DO CONTRATO EM SI, MAS A DEMONSTRAÇÃO DOS
EFEITOS DECORRENTES DO PACTO. 1. É possível a cobrança de valores
decorrentes de intermediação exitosa para a venda de imóvel, sendo
prescindível a inscrição do autor no CRECI, pois é livre o exercício do
trabalho e vedado o enriquecimento ilícito do vendedor. 2 Em verdade, não é
permitido provar-se exclusivamente por depoimentos testemunhais a existência do
contrato em si, mas a demonstração dos efeitos dos fatos que envolveram as
partes, assim como da prestação de serviços, afigura-se perfeitamente admissível,
conforme precedentes da Corte. 3. A mera transcrição de parte do voto paradigma,
sem, contudo, providenciar-se a demonstração analítica, apontando os pontos
divergentes entre os julgados, não induz ao conhecimento do dissídio. 4. De outro
lado, 'não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. Súmula 83/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Recurso não conhecido." (Quarta Turma, REsp n. 185.823/MG, relator Ministro
Luiz Felipe Salomão, DJ de 3.11.2008.) (...) V Conclusão Ante o exposto, nego
provimento ao agravo de instrumento.” (Ag 1019108/DF, rel. Min. João Otávio de
Noronha, data da publicação: 29/04/2009, o destaque não consta do original).
A ausência do reconhecimento da autenticidade das
assinaturas no contrato firmado entre a CW Empreendimentos Ltda. e a parte ré,
por si só, não invalida o referido negócio jurídico.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença, quanto ao
julgamento de improcedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de
diferença de comissões devidas nos anos de 2007 e 2008, bem como da
indenização incidente sobre referidas comissões.
6.4. A rescisão sem motivo justificado do contrato
de representação comercial pelo representado gera a obrigação de pagar a
indenização e o aviso prévio (LF 4.886/65, arts. 27, “j”, e 34).
A LF 4.886/65, aplicável à espécie, prevê a denúncia
do contrato de representação, por qualquer das partes (art. 34), e, no caso
denunciado pelo representado, sem motivo justificado, o pagamento ao
representante comercial de indenização (art. 27, j) e aviso prévio (art. 34).
Neste sentido, a orientação de Rubens Requião
“Caso, porém, a rescisão se faça sem justo motivo, ou seja denunciada pelo
representado sem qualquer ato imputável ao representante, terá este direito a
uma indenização legal e aviso prévio. Além disso, pode o representante
denunciar por sua vez o contrato, e reclamar a indenização quando o representado
praticar um dos atos enumerados no art. 26 da Lei: redução de esfera de atividade
do representante; a quebra, direta ou indireta, da exclusividade prevista no
contrato; a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o
exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular; o não-pagamento de sua
retribuição na época devida, além de ocorrência de força maior. Neste último caso,
não caberá indenização. O cálculo da indenização é tarifa, tendo sido fixado
pela Lei n 8.420/92, na nova redação do art. 27, j, e, 1/12 do total da
retribuição auferida pelo representante comercial durante o tempo em que
exerceu a representação, independentemente, de ser escrito ou não o
contrato, ou ser omisso quando a indenização. (...) Ainda há mais: o
representante comercial, além da indenização, no caso de ruptura injusta do
contrato, faz jus ao aviso prévio. Este, em toda extensão, está regulado pelo
art. 34 da Lei. (...)”(“Curso de Direito Comercial, 1o vol, 27a ed., Saraiva, 2007,
SP, p. 223/224, o destaque não consta do original).
6.5. Quanto à aplicação da LF 8.420/92, adota-se a
orientação de que: (a) referido diploma legal não se aplica aos contratos firmados
antes de sua vigência; e (b) aplica-se a LF 8.420/92, caso as partes tenham
firmado alteração no contrato de representação comercial, adaptando-o aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
termos.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante dos
julgados extraídos do respectivo site: (a) “Empresarial, civil e processual civil.
Recurso especial. Juízo de admissibilidade. Deficiência na fundamentação.
Necessidade de revisão do contexto fático-probatório. Reexame de cláusulas
contratuais. Representação comercial autônoma. Lei de regência. Prescrição.
Prazo, termo inicial e retroatividade. Correção monetária pelo INPC. - Não se
conhece do recurso especial quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. - A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula
7/STJ. - A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial. Súmula 5/STJ. - Às partes que contrataram representação comercial
autônoma antes da vigência da Lei 8.240/92 não se aplicam as regras da lei
nova. Aplica-se, no entanto, a Lei 8.240/92 caso as partes tenham celebrado,
já durante a sua vigência, alteração contratual no intuito de adaptar o
negócio jurídico aos seus termos. Precedentes. - O direito e a pretensão de
receber verbas rescisórias (arts. 27, “j”, e 34 da Lei 4.886/65) só nascem com a
resolução injustificada do contrato de representação comercial. Desde então, conta-
se o prazo prescricional. - A regra prescricional não interfere na forma de cálculo
da indenização estipulada no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, pois, embora ela tenha
por base o 'total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a
representação', isso não significa dizer que, no passado, já havia algum direito à
indenização e que ele era exigível. A pretensão para cobrança dessa indenização
por rescisão indevida nasce com o fim do contrato. - A pretensão do representante
comercial autônomo para cobrar comissões nasce mês a mês com o seu não
pagamento no prazo legal, pois, nos termos do art. 32, §1o, da Lei 4.886/65, “o
pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subsequente ao
da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais”. De
modo análogo, a pretensão para cobrar indenização nasce com a efetiva quebra da
exclusividade. Assim, a cada mês em que houve comissões pagas a menor e a
cada venda feita por terceiro em sua área de exclusividade, nascia para o
representante comercial o direito de vir a juízo obter a prestação jurisdicional que
lhe assegurasse a devida reparação. - É quinquenal a prescrição para cobrar
comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade
contratual, conforme dispõe o parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65. - A
prescrição em curso não origina direito adquirido, podendo seu prazo ser
aumentado ou reduzido por norma posterior. No entanto, em prol da segurança
jurídica, não se pode fazer com que o termo inicial do prazo prescricional
reduzido retroaja para uma data anterior à vigência da nova lei. O quinquênio
prescricional deve computar-se desde a vigência da Lei 8.240/92. - A correção
monetária de dívida que, por força de lei, estava atrelada à variação do BTN passa,
com a extinção desse índice, a ter por base o INPC desde o advento da Lei
8.177/91 (março/91). Precedentes. Recurso especial parcialmente provido”
(STJ/3a Turma, REsp 1085903/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2009, DJe
30/11/2009, o destaque não consta do original); e (b) “Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
representação comercial. Indenização. Lei no 4.886/65. Lei no 8.420/92.
Precedentes da Corte. 1. Se o contrato foi assinado sob a vigência da Lei no
4.886/65, mas outro foi celebrado para adequá-lo aos termos da Lei no
8.420/92, não mais prevalece a cláusula do contrato anterior sobre os critérios
da indenização. 2. Recurso especial não conhecido” (STJ/3a Turma, REsp
457691/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 02/09/2003, DJ
03/11/2003, p. 316, o destaque não consta do original).
6.6.
Reconhece-se
a
existência
de
resilição
injustificada do contrato de representação comercial, por parte da ré representada,
sendo de rigor, a sua condenação ao pagamento, à autora representante comercial,
de indenização prevista no art. 27, “j”, da LF 4.886/95, com as alterações da LF
8.420/92.
Da análise das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:
(a) restou demonstrada a existência de contrato de
representação comercial ajustado entre as partes, com início em janeiro de 1998,
sendo certo que houve sucessão comercial entre Barbosa & Barbosa Ltda. e a
parte autora, em um mesmo negócio jurídico de representação comercial, em
continuidade, havendo identidade de direitos e obrigações (fls. 89/215);
(b) referido contrato foi denunciado pela ré
representada, em 07.03.2008, sem motivo justificado (fls. 222);
(c) a parte ré efetuou depósito bancário em favor da
autora, no valor de R$116.040,16, relativo à verba rescisória, montante devolvido
pela autora, por não concordar com o valor indenizatório (fls. 227/230); e
(d) aplicável, na espécie, a LF 8.420/92, visto que
vigente durante todo o período de relação contratual entre as partes.
Saliente-se
que
o
contrato
de representação
comercial firmado entre as partes se tornou prorrogado por prazo de duração
indeterminada, após sucessivas renovações, nos termos do art. 27, §§ 2o e 3o, da
LF 4.886/65.
Nesse sentido, a orientação de Rubens Edmundo
Requião: (a) “O § 3o [do art. 27, da LF 4.886/65] é complemento do anterior.
Se no § 2o do art. 27 foi proibida a prorrogação do contrato (isto é, ampliação
do prazo do seu vencimento), pelo dispositivo do art. 27, § 3o, todo contrato
novo que for celebrado dentro de seis meses do encerramento do contrato
anterior, com prazo ou não, será considerado a prazo indeterminado. O
comando legal visa a cortar espaço para a antiga fraude à lei. O contrato com
prazo certo, que era e é legal, se renovado ou repetido seguidamente, evitava (no
regime antigo da Lei n. 4.886/65) o pagamento de indenização pelo rompimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
injusto do contrato com prazo indeterminado, já que a indenização não incide se o
contrato se extingue pelo decurso do prazo. Com este expediente, os
representantes se furtavam ao pagamento de indenização, no caso de conveniente
a extinção do contrato. Bastava aguardar o término do prazo contratual, e por nada
tinham de responder, mesmo que o relacionamento tivesse durado longos anos.”
(“Nova Regulamentação da Representação Comercial Autônoma”, 3a ed., Saraiva,
São Paulo, 2007, p. 90/91, o destaque não consta do original); e (b) “Como já
referido, os representados, antes do advento da Lei n. 8.420/92, estipulavam o
contrato a prazo certo, fazendo-o sucessivamente e sem solução de
continuidade, com o fito de evitar a incidência da lei de ordem pública que
estabelece a indenização no caso de rompimento injusto do contrato de
representação comercial. Antes daquela lei a doutrina já havia denunciado a
manobra, apontando-a como fraudulenta, portanto sem eficácia. A Lei n. 8.420/92
nada mais fez que pôr a nu aquele vício, proibindo-o indiretamente, pois
converte em contrato com prazo indeterminado o contrato a prazo renovado
uma vez. No exame de casos que abordam a situação descrita, não se pede que a
Lei n. 8.420/92 opere retroativamente. Pretende-se apenas que se combata a
fraude, evitando-se que a Lei n. 4.886/65, mesmo na redação original, protetiva,
seja menoscabada, respeitando-se os direitos dos representantes comerciais. A
prática condenável, fraudulenta, não se tornou ofensiva apenas após o
advento da lei referida.” (“Nova Regulamentação da Representação Comercial
Autônoma”, 3a ed., Saraiva, São Paulo, 2007, p. 96, o destaque não consta do
original).
Não podem ser acolhidas as alegações da parte ré de
que “Em 1999 houve expressa quitação outorgada pela empresa Barbosa, Barbosa
e Cia à General Cable, ou seja, com a quitação não há como se buscar qualquer
tipo de indenização” (fls. 166) e “Esta mesma quitação foi outorgada pela empresa
apelante à apelada, o que, por si só, impede a cobrança de qualquer valor anterior
a 02.12.2000 (fls. 210)”.
Isto porque: (a) a quitação geral e plena deve ser
interpretada de forma restritiva, não abrangendo obrigações futuras, cujos efeitos
não se verificaram na época da quitação; (b) o direito de receber verbas rescisórias
só nasce com a resolução injustificada do contrato de representação comercial, o
que ocorreu somente em 2008; e (c) a relação contratual existente entre a autora, a
sua antecessora e a ré, foi contínua e ininterrupta, visto que nada nos autos revela
que houve rompimento do negócio, antes de 07.03.2008.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do
julgado extraído do respectivo site: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO GERAL E PLENA. INTERPRETAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
RESTRITIVA. DANO MORAL NÃO PACTUADO. POSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. 1. Para a
demonstração do dissídio pretoriano, na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo
único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, são necessários a similitude fática e o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 2. Não há falar em negativa de
prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem
enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte
não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 3. O Superior Tribunal de
Justiça consagrou o entendimento de que os documentos nos quais constem
quitação geral e plena devem ser interpretados de forma restritiva, tendo
repercussão apenas aos danos a que se referem. 4. Esbarra no óbice da Súmula
05 do STJ a pretensão de modificação, em sede de recurso especial, da exegese
dada pelo Tribunal estadual às cláusulas contratuais contidas na transação
extrajudicial firmada entre os litigantes, no sentido de que o acordo somente
abrangeu os danos de natureza material, pelo que os de índole moral poderiam ser
buscados por meio de ação de indenização. 5. Se o Tribunal de origem, com base
no acervo fático-probatório dos autos, consignou a existência dos elementos da
responsabilidade civil, como o dano, a ação ou omissão e o nexo de causalidade,
chegar a conclusão diversa demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado na via especial, a teor da Súmula 07 do STJ. 6. Agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ/3a Turma, AgRg no Ag 637975 / RJ, rel. Min. Vasco
Della Giustina, j. 03/12/2009, DJe 16/12/2009, o destaque não consta do
original).
Destarte, de rigor, a condenação da ré ao pagamento,
à autora representante comercial, de indenização prevista no art. 27, “j”, da LF
4.886/95, com as alterações da LF 8.420/92, desde janeiro de 1998 até o
rompimento do negócio, em 07.03.2008.
6.7. Quanto ao valor da indenização prevista no art.
27, “j”, da LF 4.886/95, deve ser acolhido o laudo pericial, que apurou a quantia
de R$432.640,72, para agosto de 2016, considerando as comissões pagas no
período de 1998 a 2008 (fls. 2652).
Isso porque:
(a) o laudo pericial e sua complementação estão bem
elaborados e fundamentados, e não são infirmados pela prova constante dos autos;
(b) a parte autora e sua assistente técnica não
impugnaram referido cálculo, sustentando que “os valores apurados pelo Sr. Perito
e pela Autora se aproximam” (fls. 2747 e 2764);
(c) as impugnações da parte ré e seu assistente
técnico (fls. 2782/2870 e 2872/2949) não demonstram desacerto do cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
perito judicial;
(d) descabida a exclusão de comissões pagas pela
empresa Alcoa Alumínio S/A (Fábrica Poços de Caldas), por se tratar de empresa
do mesmo grupo econômico da parte ré, sendo certo que, nos mesmos extratos de
comissões pagas à autora, há menção de “Fábrica Poços de Caldas” e “Phelps
Dodge Alcoa” (fls. 261/327);
(e) as questões relativas à quitação e prescrição
foram afastadas nos itens “6.2” e “6.6”;
(f) o requerimento da parte ré de retificação do
“cálculo apresentado no item “c” em resposta aos quesitos do MM. Juízo
excluindo do cálculo as comissões de valores que não indicam o pagamento do
material objeto do pedido” (fls. 2784) foi bem esclarecido pelo vistor judicial a
fls. 2968, que afirmou que “Os valores lançados na coluna “Comissão paga R$”
da planilha constante do Anexo 03 do Laudo Pericial Contábil (fls. 2.694/2.699
dos autos) foram fundamentados nos extratos de comissão (fls. 261/604 dos
autos), exclusivamente, com relação às “Comissões a Receber”, ou seja, referem-
se aos valores pagos pelos clientes”; e
(g) o assistente técnico da parte ré apurou o mesmo
valor do perito judicial, divergindo apenas quanto ao montante de R$8.047,97
relativo às vendas realizadas para a Alcoa Alumínio S/A, cuja exclusão não é
devida, como fundamentado no item “d” supra (cf. fls. 2892/2893).
Destarte, a ação deve ser julgada procedente, em
parte, com relação ao pedido envolvendo a empresa Barbosa, Barbosa e Cia Ltda.,
e a r. sentença deve ser reformada, em parte, para condenar a parte ré a pagar à
parte autora, a título de indenização prevista no art. 27, “j”, da LF 4.886/95, o
valor de R$432.640,72, para agosto de 2016.
Saliente-se que a r. sentença fica mantida quanto à
determinação de incidência de correção monetária, pela Tabela Prática do Eg.
TJSP, a partir de agosto de 2016, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, visto que não impugnada pelas partes, quanto a essa questão, por meio de
recurso.
Cumpre ainda ressaltar que a parte autora não
formulou pedido de pagamento de aviso prévio.
6.8. Mantém-se a r. sentença, quanto ao julgamento
de improcedência do pedido de indenização por dano moral.
6.8.1. Apesar de configurado o ato ilícito da ré,
consistente no descumprimento de obrigação relativa ao contrato de representação
comercial, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais,
uma vez que o ilícito contratual em questão não implicou ofensa à honra objetiva
da autora, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para
caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que extrapolem
o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da
personalidade.
6.8.2. Adota-se a orientação de que a pessoa jurídica
pode sofrer danos morais desde que este tenha reflexo na sua honra objetiva, de
forma que implique lesão à sua reputação.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227/STJ); (b) “CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. A prova do fato que gerou
lesão à reputação da pessoa jurídica é suficiente para a indenização do dano
moral, nada importando que daí tenha resultado, ou não, prejuízo
patrimonial. Agravo regimental não provido.” (3a T., Ag. 970.204, rel. Min. Ari
Pargendler, j. 02.09.2008
destaque não consta do original); e (c) “CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CALÚNIA E
INJÚRIA. HONRA OBJETIVA. OFENSA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO
DESACOLHIDO. I - A evolução do pensamento jurídico, no qual
convergiram jurisprudência e doutrina, veio a afirmar, inclusive nesta Corte,
onde o entendimento tem sido unânime, que a pessoa jurídica pode ser vítima
também de danos morais, considerados estes como violadores da sua honra
objetiva, isto é, sua reputação junto a terceiros. II - No caso, no entanto,
inocorreu ofensa à honra objetiva da empresa. III - A aferição da ofensa à honra da
sócia-recorrente importaria em reexame de matéria fática, o que é vedado pela
súmula da Corte, verbete no 7.” (4a T., REsp 223494/DF, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 14.09.1999 destaque não consta do original).
6.8.3. Sem embargo de r. entendimento em sentido
contrário, adota-se a orientação de que em questões relativas a contratos, o
inadimplemento contratual somente é admitido como fato gerador de danos
morais, em situações excepcionais, que extrapolem o simples descumprimento da
avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
assim ementados: (a) “Processual civil e civil. Recurso especial. Locação de
imóvel e responsabilidade civil. Omissão. Legitimidade passiva da imobiliária.
Questões inerentes ao próprio contrato locatício. Questões ligadas à cobrança
realizada pela recorrida. Diferenciação. Danos morais. Quantificação. Redução
do quantum. - Inexiste a alegada omissão com relação ao art. 186 do Código Civil,
uma vez que o Tribunal local expressamente afastou a prática de ato ilícito por
parte da recorrida; - A imobiliária não possui legitimidade passiva para responder
por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como
mera administradora do bem; - No que toca ao modo de cobrança, responde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
imobiliária por sua atuação, que culminou por causar danos morais aos
recorrentes, conforme reconhecido pela sentença; - Na espécie, a indenização
mostra-se exagerada, devendo ser reduzida aos parâmetros comumente fixados
pelo STJ. Danos morais fixados em seis mil reais. Recurso especial parcialmente
conhecido e, na extensão, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-3a
Turma, REsp 864794/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 23/09/2008, DJe
03/10/2008, o destaque não consta do original); (b) “AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA
ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. 1. O inadimplemento de contrato,
por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode
gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente
para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o
descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. 2.
Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como marco
inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum indenizatório. 3.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.” (STJ-4a Turma,
REsp 876527/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, v.u., j. 01/04/2008, DJe
28/04/2008, o destaque não consta do original); (c) “RESPONSABILIDADE
CIVIL. Denunciação policial. Abuso. A empresa que transforma o
descumprimento de contrato de prestação de serviço em questão policial deve
indenizar o dano moral que disso decorre depois de aceito nos juízos cível e
criminal que não existiram os delitos mencionados. Recurso conhecido e
provido.” (STJ-4a Turma, REsp 418684/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, v.u.,
j. 05/09/2002, DJ 28/10/2002 p. 325 LEXSTJ vol. 163 p. 200 , o destaque não
consta do original); e (d) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE
AUTOR.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA
EM
REGRA.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
NÃO
CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CAUTELAR DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PROVA.
EFEITO
INTERRUPTIVO.
MEDIDA
PREPARATÓRIA DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CPC, ARTS. 219 E 846.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O inadimplemento do contrato,
por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos,
mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal
à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma
das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o
traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos,
pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a
quebra da expectativa de receber valores contratados, não tomam a
dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações
excepcionais. II - Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, a cautelar
de antecipação de prova interrompe a prescrição quando se tratar de medida
preparatória de outra ação, tornando inaplicável, nesses casos, o verbete sumular
no 154/STF, editado sob a égide do CPC/1939.” (STJ-4a Turma, REsp 202564/RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 02/08/2001, DJ 01/10/2001 p. 220
RDR vol. 21 p. 386 RSTJ vol. 152 p. 392 RT vol. 798 p. 213, o destaque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
consta do original).
No mesmo sentido, para casos análogos, a orientação
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - COBRANÇA DE FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL APÓS RESCINDIDO O CONTRATO - Processo extinto, sem resolução
de mérito, por carência de ação ante a inexistência de débito a ser desconstituído e
a não inserção do nome do autor no rol de inadimplentes - Inadmissibilidade -
Legitimo interesse processual presente para declarar-se a inexigibilidade da
cobrança de serviço de telefonia móvel e dano moral, após a extinção do contrato -
Sentença reformada para afastar a extinção do processo - Recurso provido.
Julgamento da lide pelo tribunal (art. 515, § 3", do CPC) porque em condições de
imediato julgamento - Multa contratual paga pelo usuário da linha, rescindindo o
contrato de prestação de serviços - Empresa de telefonia móvel que, mesmo assim,
continuou a enviar faturas e cartas de cobrança - Empresa de telefonia que
reconhece a falha ocorrida - Cobrança indevida, declarando-se a inexigibilidade
do débito após a rescisão do contrato - Ação julgada procedente. Dano moral -
Cobrança por cartas e faturas - Conduta que não implicou em ato lesivo ao
autor, não havendo negativação Cartas e faturas dirigidas exclusivamente
ao requerente, sem acarretar publicidade - Mero dissabor ou aborrecimento,
sem atingir a honra ou imagem da pessoa, não enseja danos morais - Recurso
do autor negado. Recurso provido para afastar a extinção do processo e julgar
procedente em parte a ação.” (20a Câmara de Direito Privado Apelação Cível no
7.098.534-7, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.11.2009, v.u., o destaque não
consta do original) e (b) “EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação
sumária de indenização por dano moral - Confecção de contrato com a
equivocada utilização de dados pessoais da demandante e recebimento de
telefonemas e cartas de cobrança - Ausência de anotação desabonadora junto
aos órgãos de proteção ao crédito e de prova da publicidade indevida ou
desautorizada da cobrança perpetrada - Conseqüências danosas da
providência equivocada inevidenciadas - Simples desconforto sem maior
repercussão
Desfalque moral não caracterizado - Ação indenizatória por
danos morais improcedente - Sentença mantida - Recurso improvido.” (SP, 20a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 7.005.521-1, rel. Des. Correia
Lima, j. 28.09.2009, v.u. , o destaque não consta do original).
6.8.4. Na espécie, o inadimplemento contratual em
questão não implicou ofensa à honra objetiva da autora, com violação à sua
reputação.
O inadimplemento contratual da ré, sem que a autora
tivesse sido exposta a situação vexatória, não caracteriza dano moral, por
enquadrar-se na hipótese de dissabor, sem ofensa à honra objetiva da autora, nem
violação à sua reputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Em outras palavras, o ilícito contratual em questão
não acarretou ofensa à honra objetiva da autora e, em consequência, não é fato
gerador da indenização por danos morais.
6.9.
Reforma-se
a
r.
sentença,
para
julgar
improcedente a reconvenção.
6.9.1. Descabida, na espécie, a condenação da parte
autora reconvinda à restituição de valor cobrado indevidamente, nem em dobro,
nem de forma simples.
6.9.2. A condenação do valor cobrado em dobro, por
dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a
devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do
CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são
aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por
parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.
No sentido adotado, quanto a aplicação do art. 940,
do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DAS
QUANTIAS
QUE
SE
PRETENDEU
COBRAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE "DEMANDA". ART. 1531 DO
CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940 DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916, atual art. 940 do novo
Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda (propositura de
ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado mais
do que o devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do STF), é que
haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma
simples. Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida
de consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado:
doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP:
Manole, 2008, pg. 878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela
devolução em dobro das quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter
havido cobrança judicial. 4. Agravo regimental provido para, reconsiderando
a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-
lhe provimento para excluir da condenação as verbas referentes a repetição
de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916
DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental interposto por GRAFITE
MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em face da decisão de e-
fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, determinando que a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas
simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do art.
1.531 do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso,
"não é aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a
condenação à repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de forma
simples", uma vez que o direito à repetição exige a propositura de ação judicial. É
o relatório. Decido. 2. Assiste razão à agravante. Assevera, em suas razões que,
no presente caso, não seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de 1.916,
haja vista que o direito à repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria a
propositura de ação judicial. Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem
asseverou que: 4. Entretanto, pela atenta leitura do artigo 1.531 do revogado
Código Civil, verifica-se que a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados somente é possível se houver demanda (entendida
essa como judicial) para a cobrança dos valores pleiteado (Resp. 892.839, Rel.
Ministro Ari Pargendler). Em havendo mero pedido de quantia superior a
que for devida, por certo que tão somente será cabível a repetição do
equivalente que estava sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que
ele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada
pelo Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso,
não se verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que tenha
havido demanda judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim
mero protesto do título quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no
artigo 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo de instrumento para conhecer do
recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar
que a repetição dos valores indevidamente cobrados deverá ser feita na
forma simples, e não em dobro, conforme os ditames do artigo 1.531 do
Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar de adotar a premissa correta de
que somente é possível a repetição se houver demanda, a decisão concluiu
como indevida, apenas, a repetição dos valores em dobro, autorizando a
repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não tendo havido
cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002, dispõe
que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação. (grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só
quando houver demanda (propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo
ou em parte, ou for pleiteado mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é
que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de forma
simples. Aliás, o art. 1532 do CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a
confirmar a exigência de demanda para fins de repetição, senão vejamos: Art.
1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530 e 1.531, quando o autor desistir
da ação antes de contestada a lide. Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e 940

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo
ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido.
(grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do CC/2002,
ressalta que, verbis: Da mesma forma como se afirmou no comentário do
artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido
cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n.
8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY,
Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a
cobrança indevida se insere numa relação de consumo, há um pressuposto
específico para a imposição da indenização punitiva: o consumidor deve
efetivamente ter pago o indébito. Se o fornecedor cobra valor superior ao seu
crédito, mas o consumidor atento recusa-se a pagar o excesso, não incide a
norma de responsabilização civil. Este pressuposto não tem pertinência se a
cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a indenização
punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito o
pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento
da cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente, não
há fundamento para a imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio
Ulhoa, Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse
sentido, também é a jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ
PAGA (CC, ART. 1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil
pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança
de dívida forjada. Recurso especial não conhecido. (REsp 892839/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009)
Civil. Processo civil. Recurso especial. Ação de repetição de indébito. Duplo
pagamento de insumos adquiridos por grande produtor rural. Pretensão veiculada
com fundamento no CDC. Aplicação do direito à espécie. Possibilidade.
Devolução simples do valor indevidamente pago. Aplicação dos arts. 964 e 965 do
CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência. Juros moratórios contratuais.
Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa em face do alegado
caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de fundamentação. -
De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de minha relatoria, DJ
de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre destinação final do
produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de
outra atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o
próprio Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial
indevida, o que afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base
jurídica do acórdão recorrido, cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não
há como limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de
prestação jurisdicional que seria aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de
Cassação. Aplicação do art. 257 do RISTJ e da Súmula no 456 do STF. - Não é
cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele
exige a cobrança injustificada por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. - Como ambas as circunstâncias
estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas, a restituição simples do
pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do CC/16. - Não é
possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente fundamentado. -
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico de
acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a incidência da
multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não
fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 05/02/2007, p.
235)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA. NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA
DE ACEITE NO TÍTULO
OU
DE
PROVA
DA
ENTREGA
DA
MERCADORIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA RECONHECIDO COM RESPEITO À EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA. INAPLICABILIDADE AO
CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. Em sede
de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória (Súmula n. 7-STJ).
Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio. Exigência de
exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária, não
constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC.
A
imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe
a existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido,
formulada de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie.
Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp
344583/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado
em
15/02/2005,
DJ
28/03/2005,
p.
258)
CARENCIA
DE
AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFICIO.
PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO VISANDO 'ANULAR'
PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA EXCESSIVA
PELA DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
ANULAM-SE
ATOS
OU
NEGOCIOS
JURIDICOS,
NÃO
MERA
MANIFESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXIGENCIA DE PRETENDIDO
CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO
PELO MAGISTRADO, SE ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO
DA 'PENA PRIVADA' DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL PRESSUPÕE O
AJUIZAMENTO
DE
DEMANDA
COM
MALICIOSO
PEDIDO
DE
PAGAMENTO DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO QUE A
REALMENTE DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO
CREDITO E FEITA EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM
DEMANDA PENDENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp
14016/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650) Importante salientar que, ao sentenciar,
o magistrado de 1o grau já havia assentado, quanto a este pedido em
específico, que: Entende-se incabível à espécie, no entanto, o art. 1.531 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se reconhecer na hipótese a
categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até mesmo pelo fato de a
mesma não ter participado do processo), elemento que é necessário para
aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada jurisprudência. Além
do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já paga, fato não
verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em Juízo
para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao
agravo regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer
do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com
fulcro no art. 1531 do Código Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o percentual fixado na origem, na proporção em que
vencidas as partes, compensando-se na forma da lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no
Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 03/02/2012, o
destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao artigo 1531 do
Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como assentado em
diversos precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem recebido
da jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma,
exigindo, para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do
pretenso credor, pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena
consciência de que é indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta
Turma, Relator, Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e
obedece, assim, à Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo
sentido: REsp no 184.822/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99;
REsp no 171.393/SP, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg
no 501.952/SC, Terceira Turma, Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ
de 12/4/04; REsp no 403.444/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Aldir
Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no 327.128/CE, Quarta Turma, Relator
Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag 687028/SP, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não consta do original,
conforme site do Eg. STJ).
6.9.3. Na espécie, descabida a condenação da parte
autora reconvinda ao pagamento do valor cobrado indevidamente, por dívida já
paga, nem em dobro, nem de forma simples, com lastro no art. 940, do CC/2002,
ante: (a) a inexistência de pagamento indevido pela parte ré reconvinte, porquanto
relativo às comissões de vendas efetivamente intermediadas pela parte autora
reconvinda, como admitido na contestação oferecida (fls. 747); e (b) a ausência de
prova de má-fé da parte autora reconvinda, visto que não insistiu na cobrança da
dívida paga, pois, na réplica, excluiu do pedido os valores referente às comissões
já pagas, por reconhecer o pagamento efetivado pela parte ré reconvinte (fls.
1740/1768).
Destarte, a r. sentença deve ser reformada, para
julgar a reconvenção improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
7. Não se conhece do pedido formulado pela parte
apelada, na resposta da apelação, de incidência de juros somente a partir do
trânsito em julgado.
Inexistindo recurso da parte ré contra a r. sentença, o
pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato monocrático,
não pode ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013
do CPC/2015.
Incabível a apreciação e decisão do pedido
formulado em sua resposta à apelação. Como anota Theotonio Negrão, com inteira
aplicação à espécie: “Não se conhece de recurso adesivo manifestado em contra-
razões de apelação, e não como peça independente (RT 471/237). Neste sentido:
RTFR 128/269” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”,
36a ed, 2004, Saraiva, p.571, nota 13 ao art. 500).
8. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se: (a) na
ação principal, a sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em maior
proporção que a parte ré, visto que a parte autora foi vencedora quanto ao pedido
de indenização prevista no art. 27, “j”, da LF 4.886/95, no período de 1998 a
2008, e restou vencida quanto ao pedido de recebimento de diferenças de
comissões dos anos de 2007 e 2008 e respectiva indenização, bem como quanto ao
pedido de indenização por danos morais; e (b) na reconvenção, a sucumbência da
parte ré reconvinte.
8.1. Como os honorários advocatícios sucumbenciais
são devidos pelo vencido ao Advogado do vencedor (CPC/2015, art. 85, caput), e,
na hipótese de sucumbência parcial e recíproca, em julgamento de procedência,
em parte, da ação, com julgamento de mérito, com acolhimento de um pedido e
rejeição de outro, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a verba honorária de
sucumbência deve ser fixada, considerando a extensão dos pedidos formulados,
vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015, que tornou
superada a Súmula 306/STJ, as partes devem ser condenadas ao pagamento de
verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte contrária, observada a
proporção em que cada parte saiu vitoriosa, segundo os critérios dos arts. 85, §§ 2o
ou 8o, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Cássio
Scarpinella Bueno: “O § 14, rente ao que estabelece o Estatuto da Advocacia e
da OAB (art. 23 da Lei n. 8.906/94) e a jurisprudência dos Tribunais
superiores, dispõe que os honorários constituem direito do advogado e tem
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho. Por isso mesmo
e aqui o dispositivo afasta-se da
Súmula n. 306 do STJ, que perde seu substrato normativo é vedada a sua
compensação em caso de sucumbência parcial. É que a sucumbência é
experimentada pela parte e não pelo advogado, não se podendo falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
compensação de crédito que pertencem a credores diversos (arts. 368 e 371 do
CC).” (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, SP, p. 101, o
destaque não consta do original); e (b) Humberto Theodoro Junior: “Nos casos de
sucumbência recíproca, o cálculos dos honorários terá de ser feito, observada a
proporção em que cada parte saiu vitoriosa, segundo os critérios do art. 85, § 2o,
sendo vedada a compensação dos respectivos valores (art. 85, § 14).” (“Curso de
Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p.
314, item 215, o destaque não consta do original).
8.2. Aplicando-se as premissas supra, em razão do
provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015,
determina-se o rateio das custas e despesas processuais, da ação principal e da
reconvenção, na proporção de dois terços (2/3) a ser arcado pela parte autora
reconvinda e um terço (1/3) a ser arcado pela parte ré reconvinte;
(b) na ação principal, com base no art. 85, caput, §§
1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão de sua sucumbência parcial, condena-se a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da condenação, montante
este que corresponde ao proveito econômico do pedido acolhido e que se revela
como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa;
(c) na ação principal, com base no art. 85, caput, §§
1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão de sua sucumbência parcial, condena-se a parte
autora ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre a diferença entre o
valor da causa, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento
(Súmula 14/STJ), e o valor da condenação atualizado, montante este que se mostra
adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar
excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa;
(d) na reconvenção, com base no art. 85, caput, §§ 1o
e 8o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, condena-se a parte ré reconvinte ao pagamento de verba
honorária fixada em R$3.000,00, com incidência de correção monetária a partir do
arbitramento, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora
reconvinda, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e
importância da causa;
(e) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32
Apelação Cível no 0166644-75.2010.8.26.0100
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da
verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em
caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg.
STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no
art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários
Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
9. Em resumo, respeitado o entendimento do MM.
Juiz sentenciante, (a) o recurso deve ser provido, em parte, para afastar o
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art.
485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade ativa, no que concerne aos direitos
referentes à empresa Barbosa, Barbosa e Cia Ltda., e (b) prosseguindo no
julgamento do mérito, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, (b.1) julgar
procedente, em parte, a ação, com relação ao pedido abrangendo a empresa
Barbosa, Barbosa e Cia Ltda., e (b.2) para, mantida, no mais, reformar a r.
sentença, em parte, para: (i) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de
indenização prevista no art. 27, “j”, da LF 4.886/95, o valor de R$432.640,72,
para agosto de 2016; (ii) julgar improcedente a reconvenção; e (iii) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso, para afastar o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, e prosseguindo no
julgamento, como autoriza o art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, julgar procedente,
em parte, a ação e reformar, em parte, a r. sentença, nos termos especificados
no julgado.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator